Tribunal: TJDFT
Processo: 0745530-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PENAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PENA DE MULTA. AFASTAMENTO EM RAZÃO DA HIPOSUFICIÊNCIA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu na denúncia, sobretudo pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelas declarações judiciais dos policiais que atuaram na prisão do réu, deve ser mantida a condenação.
2. O fato de o crime ter sido praticado em local de grande circulação de pessoas não justifica, por si só, a análise desfavorável das circunstâncias do crime, visto que tal fator não influenciou, sobremaneira, na gravidade do delito. Tal situação, aliás, acabou por facilitar a identificação e captura do réu pois conforme relatado pela vítima e confirmado pela testemunha policial, o acusado, após a subtração do celular, foi perseguido e detido por populares até a chegada da polícia.
3. A pena pecuniária possui caráter cogente, não podendo ser excluída da condenação, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. A suspensão de sua exigibilidade, por hipossuficiência de recursos, deverá ser analisada no momento oportuno pelo Juízo da Execução Penal.
4. Ainda que cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, deve ser mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista a reincidência do réu e seus maus antecedentes, o que justifica o estabelecimento do regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. A reincidência e maus antecedentes inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, incisos II e III, do Código Penal
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.